Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702644-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DE SA PONTES PACIENTE: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME DE SA PONTES, em favor de MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASILIA, visando reparar constrangimento ilegal causado ao paciente. No caso, o paciente foi preso em 05/09/2022, em decorrência de representação da autoridade policial em exercício perante a 5a DP/PCDF, por supostamente ter cometido os crimes insertos nos artigos 121, §2o, inc. II e IV c/c art. 14, II do Código Penal; e art. 14, caput da Lei 10.206/03. A prisão se deu visando a garantia de ordem pública e aplicação da lei penal. Na audiência de custódia, o Juízo do NAC (ID 43064495 - Pág. 5), não vislumbrando ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes. Por ocasião da resposta à acusação (ID 43064495 - Pág. 19-25), a defesa do paciente requereu fossem declarados nulos todos os atos desde a audiência de custódia e relaxada a prisão do custodiado e, subsidiariamente, pleiteou a produção de várias provas. Ainda, pelas petições de ID 141786231 e 141352665 (processo originário), pugnou por outras diligências. Pela decisão de ID 146469554, o Juízo a quo saneou o feito, fundamentando que os fatos narrados na resposta à acusação não têm o condão de ensejar qualquer nulidade à presente ação penal, tampouco configuram violação a qualquer direito individual do denunciado. Ainda, deferiu alguma diligência, bem como indeferiu outras. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em face do direito constitucional de livre locomoção do paciente. Nesse sentido, afirma que houve diversas violações de direitos do paciente por ocasião da audiência de custódia: dificuldade de habilitação nos autos com o livre acesso ao APF; audiência iniciada sem que tivesse contato com o paciente; ausência de consulta sobre a possibilidade de retirada das algemas do autuado; ausência de esclarecimento ao autuado sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio; omissão em relação a pleito final da defesa. Resumindo, alega negativa de prestação jurisdicional, da violação ao direito constitucional do réu e da prerrogativa profissional do advogado para subsidiar o pleito de necessidade de anulação de todos os atos praticados desde a audiência de custódia e o relaxamento da prisão do custodiado. Aduz que ainda que se entenda que tais vícios não contaminam a ação penal instaurada, o mesmo não se pode dizer da prisão provisória, motivo pelo qual deve ser relaxada. Ainda, sustenta que não foi realizada a revisão da prisão, conforme disciplina o art. 316, parágrafo único do CPP; que foi deflagrado incidente de insanidade mental e, portanto, vez que já iniciada a ação penal, deve ser determinada a sua suspensão; que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas requerida; e, que foi permitida a entrada de outro advogado no CIR para entrevistar o paciente. Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja deferida a liminar para suspender a marcha processual da ação penal, deferir a produção de provas, cancelar a audiência de instrução e julgamento designada, reconhecer as ilegalidades apontadas e relaxar da prisão, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento ou, subsidiariamente, sua transferir o paciente para o Hospital São Vicente de Paula até conclusão da perícia médica psiquiátrica. No mérito, requer seja concedida a ordem para confirmar a liminar. É o relatório. Decido. A decisão impugnada se deu nos seguintes termos (ID 42693272): “Trata-se de resposta à acusação apresentada pelo denunciado MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA na qual requer sejam “declarados nulos todos os atos desde a audiência de custódia e relaxada a prisão do custodiado”, ao argumento de que foram violados o direito constitucional de defesa do denunciado e a prerrogativa profissional do advogado, ante a negativa de prestação jurisdicional. Aduz que a Defesa não teve acesso aos autos antes da realização da audiência de custódia, durante a qual não foi garantido o direito ao silêncio ao custodiado e tampouco consultada a escolta sobre a retirada de algemas do autuado, bem como, após referida audiência, permaneceu o causídico sem acesso aos autos, tendo sido certificada a disponibilização de acesso somente em 16/09/2022. Ao final, pugna pela declaração de nulidade e formula requerimentos (ID 140091693). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pleitos e pelo prosseguimento do feito (ID 142353568). É o relato do necessário. Decido. No caso em apreço, os fatos narrados na resposta à acusação não têm o condão de ensejar qualquer nulidade à presente ação penal, tampouco configuram violação a qualquer direito individual do denunciado. Como cediço, a audiência de custódia, com a condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial, “é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal”, sendo que, no caso, tais direitos do denunciado foram-lhe garantidos, tendo ele afirmado, perante o juízo custodiante, que não sofreu qualquer tipo de agressão no momento de sua prisão. Vale destacar que a prisão do denunciado decorreu do cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo nos autos no 0732655-43.2022.8.07.0001. Assim, porque não foi o denunciado indagado a respeito de qualquer fato, mas tão somente sobre a garantia de sua integridade, não se vislumbra nenhum prejuízo ou violação a direito seu ou de seu ilustre causídico. De outro lado, não há ilegalidade na manutenção do uso de algemas durante a audiência de custódia, “quando o procedimento foi adotado em observância ao protocolo determinado pelo estabelecimento prisional e quando a Defesa não impugna o fato no momento devido, tornando preclusa a questão” (Acórdão 1632434, Processo: 07070813720218070006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgamento em 27/10/2022). Ademais, ainda que o seu patrono tivesse anteriormente à audiência de custódia acessado os autos, não teria sido o desfecho do ato distinto, pois ao juízo custodiante compete tão somente analisar a legalidade / regularidade da prisão, o qual pode relaxá-la caso ilegal, contudo, não tem competência para decidir a respeito da manutenção da prisão preventiva decretada pelo juízo natural ou sobre a concessão da liberdade provisória. De toda sorte, “Eventuais vícios ocorridos na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem” (Acórdão 1437699, Processo: 07394847720218070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, julgamento em 13/07/2022). Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade. Defiro o pedido a intimação de MAURI RODRIGUES DE ALMEIDA, proprietário do restaurante TCHÊ GAROTO, localizado na Avenida Rabelo, Lote 7, Vila Planalto/DF, arrolado como testemunha na denúncia, para que informe se possui circuito interno de televisão no estabelecimento comercial, bem como as gravações das câmeras do referido circuito na data de 27/08/2022, a partir de 14h40. Indefiro a juntada das ocorrências de deslocamento das viaturas da PM e do Compo de Bombeiros, bem como das gravações do COPOM (190), do COCB (193) e do SAMU (192) porque não guardam pertinência com os fatos objeto da presente ação penal, sobretudo, ante a notícia de que o ofendido foi socorrido por particulares. Indefiro a expedição de ofício à SES-DF para apresentar pareceres, receitas e exames do réu, pois é diligência que compete à Defesa. Pelo mesmo motivo, indefiro a expedição de ofícios à auditoria militar, às 6a e 7a Varas Cíveis de Brasília, e à Diretoria de Gestão Pessoal (DIGEP) do CBMDF, e a intimação de Rubens de Araújo Lima para apresentar vídeos que gravou sobre os fatos narrados na denúncia. Indefiro a realização de consulta ao SINARM e ao SisGCorp para verificação das armas em nome de Sr. Rubens de Araújo Lima e o confrontamento da munição apreendida na posse do Sr. Rubens com a que alvejou a vítima, uma vez que Rubens de Araújo Lima não figura como denunciado nos autos, sequer indiciado, bem como porque tipo previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 não prevê como elementar ser proprietário da arma de fogo. Indefiro a busca e apreensão do celular do réu, porque não interessa ao processo, devendo o denunciado adotar eventuais medidas junto ao juízo cível para restituição do seu bem. Indefiro a expedição de ofício à direção do CIR a fim de que informe se algum advogado compareceu aquela unidade prisional e teve contato com o réu, posto que os documentos acostados aos autos não comprovam que este se encontra, ainda que temporariamente, incapaz, de modo que, se desejar, pode receber visitas de outro advogado, devendo a conduta deste, se eventualmente violadora das disposições da Lei no 8.906/1994, ser apurada na seara competente. No mais, a Defesa adentrará ao mérito após a instrução processual.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Com relação à alegação de que houve diversas violações de direitos do paciente por ocasião da audiência de custódia, esclareço que, conforme se verifica, tendo o advogado pugnado pelo envio de link de acesso à sala virtual da audiência de custódia no dia 06/09 as 18h43, obteve o referido link pelo NAC no dia 07/09 às 08h09. Tanto é que participou do referido ato. Dessa forma, não consigo, ao menos nesse momento preliminar da questão, verificar a existência de qualquer ilegalidade que seja capaz de ensejar o relaxamento da prisão do paciente. Em se tratando de prisão decorrente de mandado já expedido, com analise anterior dos requisitos da prisão preventiva, a audiência de custódia tem finalidade tão somente de averiguar as circunstâncias do cumprimento de ordem judicial de prisão, e, no caso, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade pela autoridade, o feito foi encaminhado ao Juízo natural da causa. Ou seja, é indiferente no caso, ao contrário do que sustenta a defesa, que se tenha acesso ao inteiro teor dos autos, ou ainda, que seja realizado contato anterior com o réu, posto que “não foi o denunciado indagado a respeito de qualquer fato, mas tão somente sobre a garantia de sua integridade", razão pela qual "não se vislumbra nenhum prejuízo ou violação a direito seu ou de seu ilustre causídico.” Tanto é assim que o STJ já chegou a se manifestar que a não realização de audiência de custódia, em decorrência de prisão oriunda de mandado judicial, não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva quando as demais garantias processuais e constitucionais são devidamente observadas. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). 2. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)” (grifo nosso) A audiência de custódia, principalmente no caso, não altera os fatos da ação penal. Assim, por ora, não acolho a preliminar suscitada para relaxar a prisão preventiva do paciente. Com relação à alegação de ausência de revisão da prisão prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, esclareço que, o citado dispositivo que disciplina sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, não trata de um prazo peremptório e, portanto, eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO. LATROCÍNIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. ARTIGO 316 DO CPP. REVISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. II - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. III - O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, não acarreta a automática revogação da prisão preventiva. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1611819, 07272762720228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(grifos nossos) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA MEDIDA A CADA 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO DA PRÁTICA DO DELITO ORA IMPUTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Incorre, a defesa, em supressão de instância, ao formular pedido de revogação da prisão preventiva com base em argumentos não declinados perante o juízo natural. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, deve o juiz rever a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. 2.1.Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, órgão encarregado da interpretação da legislação infraconstitucional, já reconheceu que eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois o prazo estabelecido no art. 316 do CPP não é peremptório (AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2.2. O entendimento segue a tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do SL 1395 MC-Ref. 3. A segregação cautelar do paciente continua necessária, pois o fato delituoso que lhe é imputado denota gravidade exacerbada em sua conduta e fora praticado quando estava em gozo de liberdade provisória deferida em outros autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1637685, 07358876620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, nessa fase perfunctória, não verifico coação ilegal a ser sanada neste ponto. Ainda, quanto à alegação de que a ação penal deve ser suspensa em decorrência da instauração do incidente de insanidade, tenho que o prosseguimento da instrução criminal durante o trâmite de incidente de insanidade mental não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa. Assim, constato que o próximo ato processual que é a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 22/03/2023, e nesse ínterim, é possível que o incidente já tenha sido resolvido, não restando, a princípio, qualquer dano ao paciente. Com isso, não verifico, ao menos por ora, nesta análise da liminar, ser necessária qualquer medida sobre o tema. Ademais, o impetrante alega estar sofrendo cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pleitos de produção de provas. Sobre o ponto, não veja que possa ser tratado pela presente via, posto que, todos os indeferimentos formulados pelo Juízo a quo foram fundamentados, a priori, com bases consistentes. Analisar tal questão ensejaria adentrar no mérito da ação penal, o que não verifico cabível pelo remédio constitucional escolhido. Mas deixo de tecer maiores comentários sobre o tema, deixando a análise para o relator a quem o processo foi distribuído e que se encontra afastado do trabalho nesta data, razão pela qual fui chamado somente para decidir a liminar. Por fim, sobre a alegação de que foi permitida a entrada de outro advogado no CIR para entrevistar o paciente, reforço os termos da decisão impugnada no sentido de que “os documentos acostados aos autos não comprovam que este se encontra, ainda que temporariamente, incapaz, de modo que, se desejar, pode receber visitas de outro advogado, devendo a conduta deste, se eventualmente violadora das disposições da Lei no 8.906/1994, ser apurada na seara competente”. O mesmo fundamento serve para, no momento, não encaminhar o paciente para um Hospital Psiquiátrico. Assim, nessa fase preliminar, constato presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Também não verifico cabível, ao menos nessa fase liminar do presente writ o deferimento dos demais pleitos elencados. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a decisão impugnada até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator Eventual